Tribunal: TJMT
Processo: 1038839-05.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038839-05.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência da ação regressiva ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sob o fundamento de ausência de prova do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à aplicação da tese de exclusão de responsabilidade por descargas atmosféricas; (
ii
) à exigência de perícia técnica para apuração de nexo causal; (
iii
) à aplicação da distribuição dinâmica ou inversão do ônus da prova nos termos do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos relevantes, concluindo que a seguradora não comprovou a existência de defeito na prestação do serviço nem o nexo causal entre supostas oscilações de energia e os danos alegados, não havendo omissão a ser sanada.

A possibilidade de exclusão de responsabilidade por descargas atmosféricas foi corretamente analisada à luz da jurisprudência e dos elementos dos autos, não configurando obscuridade ou contradição, mas sim o reconhecimento da ausência de prova técnica suficiente.

A exigência de perícia técnica foi justificada pela insuficiência dos laudos unilaterais apresentados, sendo afastada qualquer alegação de exigência de prova impossível, uma vez que a autora voluntariamente inviabilizou sua produção ao descartar os bens.

A tese de omissão quanto à redistribuição do ônus da prova foi rejeitada, pois o acórdão destacou a ausência de verossimilhança mínima e reforçou que a seguradora, como profissional do setor, não se equipara ao consumidor final para fins de inversão do ônus probatório.

A fundamentação adotada é clara, coerente e suficiente, não sendo os embargos de declaração meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou reabrir controvérsia já decidida com base em critérios técnicos e jurídicos sólidos.

Quanto ao prequestionamento, o acórdão enfrentou a matéria necessária ao deslinde da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, sendo admitido o prequestionamento implícito pela jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de vícios formais no acórdão embargado afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, quando estes visam à mera rediscussão do mérito.

Laudos unilaterais e genéricos não são aptos a comprovar o defeito na prestação de serviço ou o nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária.

A redistribuição dinâmica ou inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente à seguradora sub-rogada, que não se equipara ao consumidor para fins de aplicação do art. 6o, VIII, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022
e
1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012; STJ, Tema 1282.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra acórdão prolatado por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto, mantendo a improcedência da ação regressiva ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A embargante alega a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão embargado, invocando aplicação inadequada da tese de exclusão de responsabilidade
por descargas atmosféricas,
omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova,
contradição ao exigir perícia quando esta seria desnecessária ou impraticável, e falta de reconhecimento da inversão do ônus probatório pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os supostos vícios apontados.

Contrarrazões em ID 337335368.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“[...] Inicialmente, cumpre observar que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha firmado no Tema 1282 o entendimento de que "o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores", isso não afeta a legitimidade da seguradora para pleitear o ressarcimento com base na sub-rogação legal prevista no artigo 786 do Código Civil, transferindo-se a ela os direitos materiais dosegurado.

Todavia, para que prospere a pretensão regressiva, impõe-se à seguradora demonstrar de forma inequívoca os elementoscaracterizadores da responsabilidade civil: conduta, dano, nexo causal e ausência de excludentes deresponsabilidade.

No caso dos autos, embora se reconheça a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica com fundamento no artigo 37, § 6o da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tal responsabilização pressupõe a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre este e o danoalegado.

A análise detida da documentação carreada aos autos revela elementos que impedem o acolhimento da pretensão recursal.

A controvérsia, como se vê, gira em torno da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegadamente decorrentes de oscilações e falhas no fornecimento de energia elétrica. Para tanto, a apelante apresentou relatórios emitidos por ela própria, os quais afirmam que os danos nos equipamentos dos segurados teriam decorrido de falha na rede de energia.

Ocorre que tais documentos não se prestam, por si sós, à comprovação do nexo causal, pois são laudos unilaterais, elaborados de forma genérica, sem a devida qualificação técnica do responsável e sem descrição clara da metodologia utilizada para se chegar à conclusão exposta. Limitam-se, na essência, a reproduzir informações fornecidas pelos próprios segurados, sem fundamentação técnica capaz de evidenciar de maneira inequívoca a origem do dano.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiçatem reiteradamente reconhecido que laudos unilaterais e genéricos são insuficientes para embasar a responsabilização da concessionária por danos elétricos:

[...]

Ademais, elemento de particular relevância nos autos é a própria descriçãodos sinistrosfornecida pelossegurados, que mencionaexpressamente a ocorrência de chuvas, descargas elétricas e vendaval, circunstância que configura evento da natureza que, embora possa estarrelacionado à atividade da concessionária, demandaria prova técnica robusta para estabelecer que os danosdecorreramespecificamente de falhas na prestação do serviço e não das descargas atmosféricas naturais.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido que descargas atmosféricas podem constituir causa excludente do dever de indenizar quando não há prova técnica suficiente a demonstrar que os danos resultaram de defeitos na prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica:

[...]

Ademais, a alegação da apelante de que os relatórios apresentados pela própria concessionária comprovam a existência de oscilações na rede elétrica, constituindo confissão de culpa, não merece acolhida. É certo que os relatórios técnicos juntados pela apelada registram a ocorrência de interrupções pontuais no fornecimento de energia em algumas das datas mencionadas nos avisos de sinistro. Contudo, tais registros, por si sós, não são suficientes para estabelecer o nexo causal entre essas interrupções e os danos nos equipamentos dos segurados.

Com efeito, a mera ocorrência de interrupção no fornecimento de energia não implica, necessariamente, em dano a equipamentos eletroeletrônicos. Para que se configure a responsabilidade da concessionária, seria imprescindível a demonstração técnica de que os equipamentos sofreram avarias especificamente em razão desobretensão,subtensãoou outra anomalia na rede elétrica atribuível à prestadora do serviço, o que não restou comprovado nos autos.

Nesse contexto, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A prova documental carreada aos autos, embora demonstre o pagamento das indenizações securitárias, não é apta a comprovar que os danos decorreram de defeito na prestação do serviço pela concessionária.

Ainda que se considerasse o dever da Ré de desconstituir os fatos alegados pela Autora, não se revela razoável obrigá-la a realizar prova impossível, visto que os equipamentos danificados foram substituídos/descartados após análise técnica.

A propósito, embora a parte apelante sustente a desnecessidade da realização da perícia técnica, é importante consignar que a análise técnica dos equipamentos para a verificação da causa dos danos eraimprescindívelpara elucidar a questão de forma objetiva e imparcial e demonstrar de forma inequívoca o nexo causal entre o dano suportado pelos segurados e a suposta conduta omissiva da concessionária de energia elétrica.

Nessa linha de intelecção:

[...]

Embora existam indícios de que os segurados tenham efetivamente sofrido danos, não se demonstrou que tais prejuízos decorreram de conduta omissiva ou comissiva da concessionária. Com efeito, as alegações da autora não vêm acompanhadas de elementos mínimos de verossimilhança capazes de sustentar o acolhimento da pretensão indenizatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada ar.sentença por estes e seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8oe 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

Pois bem.

A embargante alega a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão embargado, invocando aplicação inadequada da tese de exclusão de responsabilidade
por descargas atmosféricas,
omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova,
contradição ao exigir perícia quando esta seria desnecessária ou impraticável, e falta de reconhecimento da inversão do ônus probatório pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação, contudo,
não prospera
.

O acórdão embargado foi explícito ao reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária, mas condicionou sua responsabilização à demonstração de defeito na prestação do serviço e do nexo causal, o que não se comprovou nos autos.

Do mesmo modo, a tese de obscuridade quanto à consideração das descargas atmosféricas como fortuito interno é incompatível com a clareza do julgado, que, ao tratar expressamente da possibilidade de excludente de responsabilidade, fundou-se em elementos dos autos e precedentes jurisprudenciais pertinentes.
O que se consignou, nesse sentido, é que a
ocorrência de
descargasatmosféricas

pode
configurar caso fortuito apto a excluir o dever de indenizar,
quando não demonstrado defeito no serviço da concessionária
.

No que tange à suposta
omissão/
contradição apontada pela embargante, relativa à exigência de prova pericial em contexto que ela reputa desnecessária ou impraticável, cumpre afastar, desde logo, tal alegação.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a perícia técnica era, de fato, imprescindível para a elucidação objetiva do nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária, justamente porque os laudos apresentados foram unilaterais, genéricos e desprovidos de rigor técnico, limitando-se a reproduzir relatos dos próprios segurados.

O julgado
não
impôs à parte autora o ônus de produzir prova impossível, tampouco condicionou a procedência do pedido à apresentação de equipamento danificado, mas apenas reconheceu que, ao optar por descartar tais bens antes da instauração do contraditório judicial, a autora voluntariamente inviabilizou a produção da única prova idônea e imparcial capaz de corroborar suas alegações.

Assim, não há qualquer contradição interna
, omissão ou obscuridade
na fundamentação do acórdão, mas apenas o reconhecimento técnico e jurídico de que a instrução probatória, por exclusiva responsabilidade da parte autora, mostrou-se insuficiente para sustentar a imputação de responsabilidade civil à concessionária.

Por sua vez, a
alegação de omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova não prospera, pois
destacou-se
, com precisão, que "
a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
", destacando-se que os documentos apresentados, embora demonstrassem o pagamento da indenização securitária, não comprovaram a origem dos danos nem estabeleceram nexo técnico com eventual defeito na prestação do serviço.

Mais do que isso, o acórdão rejeitou, ainda que implicitamente, a tese de redistribuição do ônus da prova em favor da seguradora, ao ponderar que
“ainda que se considerasse o dever da Ré de desconstituir os fatos alegados pela Autora, não se revela razoável obrigá-la a realizar prova impossível, visto que os equipamentos danificados foram substituídos/descartados após análise técnica”.
Tal raciocínio afasta tanto a possibilidade de inversão do ônus como de distribuição dinâmica, haja vista que a própria conduta da autora inviabilizou eventual prova contrária, por ato voluntário de descarte do objeto do litígio.

Ademais, o voto foi didático ao invocar o
Tema 1282 do STJ
, destacando que o pagamento de indenização securitária não transfere à seguradora as prerrogativas processuais dos consumidores, ou seja,
a
embargante
, na qualidade de sub-rogada, não goza da inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC, tampouco pode invocar hipossuficiência técnica ou informacional perante a concessionária
, na medida em que é operadora profissional do mercado securitário, com amplo acesso a meios técnicos e periciais para instruir sua pretensão.

Por fim, ainda que se admitisse, em abstrato, a possibilidade de se redistribuir o ônus nos moldes do §1o do art. 373 do CPC, faltou à parte embargante comprovação mínima de verossimilhança de suas alegações, não se podendo cogitar de procedência automática ou inversão dos efeitos da sucumbência com base em mera ausência de contraposição técnica pela ré.

Aanálisedetida dos autos revela que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, fundamentada e exaustiva, todos os pontos relevantes suscitados no recurso de apelação,especialmente quanto à imprestabilidade dolaudo pericial unilateral como prova e
a ausência de comprovação do nexo de causalidade.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ademais, quanto à alegação de que os embargos teriam por objetivo o prequestionamento da matéria, cumpre assinalar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a rejeição dos
aclaratórios
não configura omissão, obscuridade ou contradição, tampouco impede o conhecimento de eventual recurso especial, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, como ocorreu no presente caso.

Certoéque o acórdão embargado apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficandoplenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventualinconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC,prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, aindaque os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, casoo tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, uma vez que o acórdão impugnado se encontra devidamente fundamentado, sem qualquer omissão relevante ou erro material a ser sanado.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,mantendo inalterado o v. acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026